Tribunal: TJBA
Processo: 8075734-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8075734-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA Paciente: ALBÉRICO SALES BRAGA DE JESUS Advogado: Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67.374) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL/BA Procurador (a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, EM TESE, REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado para anular decisão que não recebeu a apelação defensiva por intempestividade, com o objetivo de desconstituir o trânsito em julgado e reabrir o prazo recursal, sob alegação de ausência de defesa técnica na fase recursal, diante da não interposição tempestiva de recurso contra sentença condenatória proferida em sessão plenária do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para impugnar decisão que nega recebimento de apelação por intempestividade, em substituição a recurso próprio e, em tese, revisão criminal; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade/teratologia apta a autorizar o uso excepcional do writ e eventual concessão de ordem de ofício, diante da alegação de ausência/deficiência de defesa técnica recursal. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio ou ação autônoma, admitindo-se seu uso apenas excepcionalmente nesses casos, quando constatada flagrante ilegalidade no ato impugnado. 4. A decisão que denega a apelação ou a julga deserta é impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP, e, conforme o caso, a insurgência contra condenação com trânsito em julgado pode ser deduzida, em tese, por revisão criminal, nas hipóteses do art. 621, do CPP. 5. No processo de origem, o réu foi julgado pelo Tribunal do Júri em 25/08/2022, sendo condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, III e VI, c/c § 7º, III, do CP, e intimado da sentença em plenário, na presença da Defesa, de modo que o prazo recursal flui regularmente a partir da intimação em plenário, conforme art. 798, § 5º, “b”, do CPP. 6. As informações da autoridade coatora e a prova dos autos de origem indicam que o réu esteve assistido por advogado constituído (e não por defensor dativo, como alega o Impetrante) na sessão plenária, afastando a premissa de falha estatal por inércia de defensor dativo e evidenciando regularidade da representação técnica. 7. O trânsito em julgado, operado em 30/08/2022, decorre do decurso in albis do prazo legal; a apelação protocolada apenas em 12/09/2022 revela, objetivamente, intempestividade do recurso manejado. 8. A ausência de interposição tempestiva de recurso, por si, não caracteriza nulidade automática por deficiência de defesa, especialmente diante do princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574, do CPP. Precedentes do STJ. 9. A Defesa também não utilizou do recurso em sentido estrito após a decisão proferida em 18/08/2023, que não recebeu a apelação, ao passo que a postulação de anulação do trânsito em julgado apenas em 03/06/2025, sob nova defesa técnica, seguida da impetração do presente writ, em 02/12/2025, reforça a convicção de que a atuação de um primeiro advogado constituído, que recorreu fora do prazo, não caracteriza ausência ou deficiência de defesa que justifique o reconhecimento de nulidade do feito, ainda que novo patrono assuma a causa em favor do réu, depois de considerável tempo, e envide esforços no sentido de ver reconhecido o vício. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus é inadequado como substitutivo de recurso próprio ou ação cabível, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado. 2. A decisão que não recebe apelação por intempestividade deve ser impugnada por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do CPP, podendo ainda ser utilizada, em tese, a revisão criminal, nas hipóteses do art. 621 do CPP. 3. Proferida e lida a sentença condenatória em plenário do Tribunal do Júri, com intimação do réu e da defesa na sessão, a posterior interposição extemporânea de apelação não configura, por si só, nulidade por ausência/deficiência de defesa técnica, ante o princípio da voluntariedade recursal, previsto no art. 574, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, XV; 621, I a III; 574, caput; 798, § 5º, “b”. CP, art. 121, § 2º, III e VI, c/c § 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 266.015, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 08.12.2025, pub. 10.12.2025; STF, HC 258.979, Rel. Min. André Mendonça, j. 02.09.2025, pub. 04.09.2025; STJ, AgRg no HC 752.654/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 688.229/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, RHC 185.155/SE, Relª. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 13.12.2024; STJ, HC 536.616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.11.2019, DJe 05.12.2019; STJ, HC 450.382/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, HC 460.404/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.10.2018, DJe 26.10.2018; STJ, HC 259.602/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, j. 21.02.2013, DJe 01.03.2013; STJ, HC 170.434/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29.08.2011; TJ-BA, HC 8038564-28.2022.8.05.0000, Relª. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 10.11.2022; TJ-BA, HC 8038632-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, pub. 15.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8075734-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA n.º 67.374), como Paciente, ALBÉRICO SALES BRAGA DE JESUS, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça